Tribunal: TJBA
Processo: 8127345-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PELAÇÃO CÍVEL n.
8127345-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA

APELADO: SAFIRA DE CASTRO E CASTRO

Advogado(s)
:
KENY CINTRA MASCARENHAS

ACORDÃO

Ementa:

Direito do consumidor. Recurso de embargos de declaração. Instituição de ensino. FIES. Desconto por antecipação de pagamento. Tratamento discriminatório. Falha na prestação do serviço. Dano moral e restituição em dobro. Rediscussão da matéria. Acórdão mantido. Aclaratórios rejeitados.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença que julgou parcialmente procedente o feito, reconhecendo a nulidade e revisão das cláusulas contratuais relativas aos preços/valores praticados pela instituição de ensino, condenando, ademais, a embargante à restituição em dobro dos valores pagos a maior, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há no acórdão embargado alguma omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração para os fins do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração tem cabimento apenas no caso da existência de uma das máculas indicadas no rol taxativo do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Da análise dos autos, infere-se, entretanto, que o julgado vergastado apresentou, de forma clara e precisa, os fundamentos para a rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Estadual e, no mérito, a manutenção da condenação imposta à instituição de ensino em razão da conduta discriminatória consistente na negativa de concessão de descontos por antecipação de pagamento aos alunos beneficiários do FIES. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses deduzidas pela parte apelante, com amparo na legislação aplicável, jurisprudência pertinente e análise fática adequada.

5. Conforme se extrai do voto condutor, a decisão embargada considerou, de maneira fundamentada, que a controvérsia posta não dizia respeito à estrutura normativa do FIES nem às cláusulas pactuadas com entes federais, mas sim à legalidade da conduta da instituição privada no âmbito da relação de consumo. Destacou-se, inclusive, que a recusa em estender os descontos aos estudantes financiados configura violação aos princípios da boa-fé objetiva, ao art. 39, V, do CDC, e à própria legislação específica do programa de financiamento estudantil.

6. O acórdão abordou a existência de prática discriminatória e abusiva, analisou a conduta da instituição de ensino à luz das normas protetivas do consumidor e decidiu com base em fundamentos jurídicos compatíveis com os preceitos legais invocados, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos indicados.

7. As alegações da parte recorrente representam, em verdade, tentativa de rediscutir a matéria devidamente analisada e julgada por essa Egrégia Corte de Justiça, o que não se mostra cabível na via recursal utilizada.

IV.

Dispositivo e tese

8. Aclaratórios rejeitados. Inexistência de vício.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de
embargos de declaração em apelação nº

8127345-23.2022.8.05.0001
, em que figura como embargante
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA. – ME
e, como embargada,
SAFIRA DE CASTRO E CASTRO
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.